Tribunal: STF
Processo: RE 101287
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-12
Data de publicação: 1984-06-12

Ementa:
1.PENAL. A AÇÃO PENAL E EXERCITAVEL INCONDICIONADAMENTE PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO NO CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, QUANDO
OCORREU VIOLÊNCIA REAL.
2.RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
***** OBSERVAÇÕES:
VOTAÇÃO UNÂNIME. RESULTADO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
VEJA RHC-53839, RTJ-81/714, RE-88720, RTJ-89/627, RECR-90882,
DJ-21/12/79, HC-57938, RTJ-95/565, HC-59/84, RTJ-101/989, HC-54981,
HC-54083, RTJ-79/406.
VEJA E01652 AÇÃO PENAL, LEGITIMIDADE ATIVA, MINISTÉRIO PÚBLICO -
ESTUPRO.
VEJA E03479 AÇÃO PENAL, LEGITIMIDADE ATIVA, MINISTÉRIO PÚBLICO -
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. DEFENSOR DATIVO.
VEJA P02180 CRIME CONTRA OS COSTUMES, LIBERDADE SEXUAL - ATENTADO
VIOLENTO AO PUDOR QUALIFICADO, MISERABILIDADE
VEJA E05480 DEFESA (CRIMINAL), CERCEAMENTO, OMISSAO DO DEFENSOR
DATIVO.